Tribunal: TJMT
Processo: 1021562-83.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021562-83.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DARTORA - CPF: 701.415.251-34 (APELADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA RÉ. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO DE OFICIO. PEDIDO FORMULADO EM SEGUNDA INSTÃNCIA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO E DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT contra sentença que, ao julgar procedente Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, consolidou a propriedade e a posse do bem em favor da credora fiduciária,
condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mas suspendeu a exigibilidade dessas verbas em razão do deferimento da gratuidade da justiça
.
A recorrente sustenta que o benefício foi concedido de ofício, sem pedido da requerida e sem comprovação de hipossuficiência financeira, requerendo a exclusão da gratuidade e o restabelecimento da imediata exigibilidade da condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade da justiça sem pedido expresso da parte configura vício apto a afastar o benefício concedido na sentença; e (ii) estabelecer se a recorrida comprovou sua insuficiência financeira de modo a justificar a manutenção da justiça gratuita deferida pelo Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4.

A Constituição Federal condiciona a assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência.

5.

A recorrida apresentou declaração de imposto de renda demonstrando rendimento
anual
de R$ 35.504,69 e
ausência de patrimônio declarado
, elementos aptos a evidenciar sua incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

6.

A apelante, intimada para se manifestar sobre os documentos apresentados, permaneceu inerte e não produziu prova capaz de infirmar a condição econômica alegada pela recorrida.

7.

A comprovação superveniente da hipossuficiência financeira autoriza a manutenção do deferimento da gratuidade da justiça em favor da recorrida.

8.

A manutenção da gratuidade da justiça preserva a suspensão da exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça pode ser requerida e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.

A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos da Constituição Federal.

3.

A apresentação de declaração de imposto de renda demonstrando baixa renda e ausência de patrimônio constitui elemento idôneo para comprovar a hipossuficiência financeira.

4.

A comprovação da necessidade econômica em Segunda Instância autoriza a manutenção do deferimento da gratuidade da justiça e a manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98 e seguintes; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 85, § 11; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021562-83-2024

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

APELADA:
TATIANE APARECIDA DARTORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso Sicredi Celeiro do MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou
procedente a pretensão inicial da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante para
declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, confirmando a liminar deferida, tornando-a definitiva.

Condenou
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 10%, do valor atribuído à causa, determinando a suspensão da exigibilidade

em favor da parte requerida, por 05 anos, (art. 98, § 3º, do CPC), ao fundamento de que é beneficiária da justiça gratuita

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
trata-se de Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para consolidar a propriedade do bem alienado fiduciariamente nas mãos da Apelante.

Alega que

o juízo
a quo
condenou a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,

sem qualquer provocação concedeu, de ofício, o benefício da justiça gratuita à Apelada, suspendendo a exigibilidade de tais verbas.

Verbera que, no entanto, não houve pedido de justiça gratuita formulado pela Apelada, tampouco, foi juntado aos autos qualquer declaração de hipossuficiência pela parte Apelada
, acrescentando que
no capítulo que concedeu a gratuidade judiciária, há vício insanável, tendo em vista que o Juízo agiu de ofício,

violando

o princípio da inércia da jurisdição proferindo decisão
extra petita

em ofensa ao que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a Lei não abre margem para a concessão de ofício do referido benefício, sendo que a ausência de pedido e de uma simples declaração de hipossuficiência, tornam a decisão judicial, nesse ponto, completamente desprovida de fundamento processual.

Pugna pelo provimento do recurso para

r
eformar sentença no capítulo impugnado para decotar a concessão do benefício da justiça gratuita à Apelada, por manifesto
error in procedendo,
julgamento
extra petita
e violação à lei federal afastando

a suspensão da exigibilidade da condenação da Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, restabelecendo a sua imediata executoriedade.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que ainda que a concessão do benefício em primeira instância tenha ocorrido de ofício, a Apelada, por meio desta petição e para sanar qualquer vício formal,
ratifica expressamente seu estado de hipossuficiência e requer a manutenção ou, se necessário, a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Argumenta que

as alegações da Apelante de que o pedido não foi feito no momento oportuno não se sustenta
,

sendo que
o Código de Processo Civil é expresso ao permitir que o pleito de gratuidade seja formulado a qualquer tempo,
inclusive, na fase recursal.

Verbera que a principal tese da Apelante se apega a um formalismo excessivo que não pode se sobrepor ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF), acrescentando que a ausência de um pedido expresso anterior, no caso concreto, configura mera irregularidade, um vício plenamente sanável, como ora se faz
. Pugna pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a concessão do benefício da justiça gratuita à Apelada,
seja pela manutenção da sentença, seja pela ratificação e deferimento do pedido formulado nesta peça recursal, bem como a condenação da Apelante

ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No caso, o julgamento foi transformado em diligencia, sendo determinada a intimação da Apelada para comprovar a hipossuficiência financeira, tendo a mesma carreado aos Autos declaração de imposto de renda ID 366443385 e intimada para se manifestar a Apelante quedou-se inerte.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível em faca da sentença que julgou
procedente a pretensão inicial da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante, condenando a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícis, porém suspendeu a exigibilidade reconhecendo que a demandada seria beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante recorre apenas do capítulo da sentença referente ao deferimento da justiça gratuita em favor da demandada afirmando que foi deferida sem que a esta tivesse pleiteado referido benefício e sem comprovação de hipossuficiencia financeira.

Quanto a demanda nas contrarrazões recursais afirma sua condição de hipossuficiencia financeira alegando que os benefícios devem ser deferidos em seu favor,
sendo que diante dessa situação foi determinada a intimação da Recorrida para comprovar a hipossuficiencia financeira foi carreado aos Autos o documento ID 366443386 concernente a Declaração de Imposto de Renda da Apelada exercício 2026 ano calendário 2025.

Referido documento comprova que a Apelada auferiu rendimento
total anual de R$
35.504,69 (trinta e cinco mil quinhentos e quatro reais e sessenta e nove centavos)
constando o 13º salário de

3.189,88 (três mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos),
não havendo patrimônio declarado.

Com relação a justiça gratuita sabe-se que pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição
, sendo que no caso,
a Recorrida sustenta e comprova sua condição de hipossuficiência financeira

por meio de sua declaração de imposto de renda
podendo, portanto, usufruir do referido benefício à míngua de prova em contrário, ou seja, de que desfruta de boa condição financeira para suportar o pagamento das custas e despesas processuais.

Cumpre anotar que
a Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação de que se trata de pessoa hipossuficiente para deferimento do benefício, há necessidade de efetiva comprovação o que se verifica no presente caso.

Dessa forma cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso embora o Juízo tenha deferido referido benefício sem pedido formulado em primeira instância, o que motivou o presente recurso visando afastar referido benefício, porém, diante do pedido de justiça gratuita apresentado pela Recorrida e da comprovação de que se enquadra na condição de hipossuficiente financeiro o benefício deferido pelo Juízo deve ser mantido em favor da Apelada.

Diante dessas considerações, mantenho justiça gratuita deferida

em favor da Recorrida, tendo em vista que a mesma formula referido requerimento e comprova sua condição de hipossuficiente financeiro

e, de conseqüência, nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso Sicredi Celeiro do MT.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026